Tribunal: STF
Processo: HC 215888
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Nulidades. Alegação de negativa de acesso aos elementos de provas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Filipe Carlos Maciel Ferreira em favor de Giovani dos Santos Alves Barrozo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, exarado nos autos do HC 697.877/ES.



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e no art. 2º, caput c/c §§ 2º e 4º, da Lei 12.850/2013 (evento 2, fls. 46-51).



     Extraio do ato dito coator (evento 23, fls. 56-9):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO CONFIGURADA.



    1. Inviável a oposição dos embargos de declaração com o fim de rediscutir tese analisada e decidida pelo órgão julgador.



    2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se baseia o acórdão recorrido e a que a parte embargante pretende ver adotada (EDcl no REsp n. 1.263.234/TO, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/2/2016). Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados. ”



    No presente writ a Defesa argumenta, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 14. Alega nulidade absoluta e cerceamento de defesa consistente na “negativa de acesso a diversas provas já produzidas e utilizadas no bojo da presente ação penal”. Assevera que “a cadeia de custódia da prova não foi respeitada”. Sustenta excesso de prazo para formação da culpa. Requer, em medida liminar, a concessão da liberdade provisória ao paciente. No mérito, pugna pelo acesso a todos elementos de provas utilizados para fundamentar a denúncia e pela concessão de novo prazo para oferecimento da defesa prévia.



    É o relatório.



    Decido.



    Ab initio, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Lado outro, observo que a tese defensiva não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “de acordo com o afirmado anteriormente, a matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado (HC n. 0004606-43.2020-8.08.0000 - fls. 33/44) e nos Embargos de Declaração opostos contra essa decisão. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância” (evento 26 – fls. 35/8).



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora